Tribunal: TJDFT
Processo: 0739551-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DESCONSITUIÇÃO DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. No entanto, deve-se ressaltar que o ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem é da parte executada, conforme preceitua o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.